Tribunal: STF
Processo: RE 62834
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS NOS TERMOS DO ART. 3 DA L. 4.160/62.
COMPROVAÇÃO FEITA PELO LOCADOR, POR PROVOCAÇÃO DO LOCATARIO, NO
CURSO DA AÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE
POR INSUFICIÊNCIA DE OFERTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.